Tribunal: STF
Processo: RE 459492
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-09
Data de publicação: 2008-12-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. COFINS. ISENÇÃO. SOCIEDADES
   CIVIS DE PROFISSÃO REGULAMENTADA. CONCESSÃO PELA LEI COMPLEMENTAR
   70/1991. REVOGAÇÃO PELA LEI ORDINÁRIA 9.430/1996. ALEGADA
   VIOLAÇÃO DO ART. 146, III DA CONSTITUIÇÃO. SUPOSTA RESERVA DE LEI
   COMPLEMENTAR PARA DISPOR SOBRE ISENÇÃO. HIERARQUIA NECESSÁRIA
   ENTRE LEI COMPLEMENTAR E LEI ORDINÁRIA. SIMETRIA DAS FORMAS.
   INAPLICABILIDADE.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO
   QUE NEGA PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM
   PRECEDENTES DA CORTE.
Por ocasião do julgamento do RE 377.457 e
   do RE 381.964 (rel. min. Gilmar Mendes, j. 17.09.2008), esta
   Corte reconheceu incidentalmente a constitucionalidade do art. 56
   da Lei 9.430/1996, que revogou a isenção do pagamento da Cofins
   concedida pelo art. 6º, II da Lei Complementar 70/1991 às
   Sociedades Civis de Profissão Regulamentada.
Na oportunidade, o
   Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, considerou
   inexistir reserva de lei complementar para dispor sobre isenção
   pertinente à Cofins. Inexistente, também, relação hierárquica
   necessária entre lei complementar e lei ordinária (arts. 59 e 69
   da Constituição) dado que, em matéria tributária, a reserva de
   lei complementar é definida em razão da matéria a ser tratada.
   Inaplicável à hipótese, por fim, a teoria da simetria entre as
   formas, ante a ausência de reserva constitucional de lei
   complementar para conceder ou revogar a isenção relativa à
   Cofins.
Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega
   provimento.